Tribunal: TJMT
Processo: 1020342-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020342-37.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
AGRAVADO: EURIPEDES BORGES VIEIRA, ADILSON BRAS PESSIM BORGES, IRIS BORGES FILHO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Execução n.o 1001272-39.2018.8.11.0029, proposta em face de EURIPEDES BORGES VIEIRA e Outros, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade proposta pelos agravados e declinou a competência do processo para a Comarca de Aruanã-GO.
A agravante afirma que não é possível o declínio da competência, uma vez que não se aplica à hipótese o Código de Defesa do Consumidor porquanto a Cédula de Produto Rural tem destinação ao fomento da atividade rural dos agravados, portanto o juízo competente para análise da controvérsia é o do foro de eleição.
Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão, e, no mérito, pelo provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada e mantida a competência perante a justiça estadual de Mato Grosso.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que embora as decisões que tratam sobre competência não estejam expressamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça manifestou o entendimento de que essas se enquadrariam às hipóteses dos incisos do mencionado dispositivo, como se pode observar:
“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXAMINA COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015 CONFIGURADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO N. 998. [...] II - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme assentado pela Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT (Tema Repetitivo n. 988, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018), admitindo-se a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre matéria de competência (REsp n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018). [...]. III - Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1800696/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019). (Destaca-se)
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca o efeito suspensivo da decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, inc. I, do CPC, que assim determina:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; ”
Pois bem. A controvérsia reside na possibilidade de aplicação do CDC à relação realizada por meio de Cédula de Crédito Bancário, que se reconhecida aplicabilidade permite que o processamento do feito seja realizado no domicílio do consumidor. Da mesma forma, haveria dúvida quanto ao local de domicílio dos agravados, uma vez que haveriam documentos em que esses teriam imóveis na cidade de Água Boa/MT (Comarca contígua de Cocalinho).
Sobre o assunto, em análise perfunctória da matéria, a dúvida quanto ao domicílio e quanto a aplicabilidade do CDC, permite a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para se evitar a indevida remessa do processo a juízo em tese incompetente.
De modo que prudente, o aguardo da análise do mérito deste recurso, como o respectivo contraditório das partes ex adversas para efetivação ou não da providência determinada na instância de origem.
Portanto, nos termos do inc. I do art. 1019 do CPC, entendo que os efeitos da decisão combatida devem ser suspensos até o julgamento deste recurso.
Ante o exposto, DEFIRO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS da decisão vergastada até a análise do mérito deste Agravo de Instrumento pelo Colegiado.
Comunique-se ao Magistrado de primeira instância sobre o teor desta decisão, nos termos da parte final do inc. I do art. 1.019 do CPC.
Intimem-se os Agravados para apresentarem resposta, com fulcro no inc. II do art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora